Tribunal: TCU
Processo: 021.021/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 521831, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 521831, função null, que teve como objeto PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASSALTO ACESSO AS VILA TREMONIA. (no da TCE no sistema: 249/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 13639/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em face de Adair José Trott, ex-Prefeito de Cerro Largo/RS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 225/2004, que tinha por objeto a "pavimentação com pedras irregulares de basalto acesso à vila Tremonia". Considerando que em seu exame (peças 52-54) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando que, em seu parecer à peça 55, o Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta de arquivamento do processo, em decorrência da prescrição; Considerando que a prestação de contas foi enviada pelo responsável em 10/4/2007 (peça 19), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verifica-se que o intervalo entre o início da contagem do prazo prescricional (10/4/2007) e o primeiro marco interruptivo, Parecer 189/2022/RESUD/CGSRR/GAB-SE, de 19/9/2022 (peça 29), superou o quinquênio previsto no art. 2o da Resolução TCU-344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 021.021/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adair Jose Trott (XXX.473.340-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cerro Largo - RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.